Tribunal: TJMT
Processo: 1021054-85.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021054-85.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), BENILDO ARRUDA DE ALMEIDA - CPF: 053.437.941-90 (AGRAVADO), MIGUEL ANGELO CARROCIA - CPF: 795.027.769-68 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), VICTOR PINHEIRO DA SILVA - CPF: 039.605.811-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
ACORDO
EXTRAJUDICIAL DE RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA - EMISSÃO DE
GUIA
PARA QUITAÇÃO DAS PARCELAS EM ABERTO – SUPOSTA OCORRÊNCIA DE FRAUDE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

– FORTUITOINTERNO– RESPONSABILIDADE OBJETIVA-
PAGAMENTO
-
MORA DESCARACTERIZADA – RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO – MULTA – VALOR REDUZIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I -
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados porfortuitointernorelativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.

II - A
realização do pagamento das parcelas
do financiamento
em aberto pelo requerido, ainda que mediante acordo supostamente fraudulento, descaracteriza a mora do devedor, requisito este essencial para a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

III - A
multa

aplicada em
20%
sobre o
valor da
causa
se mostra desarrazoada e
desproporcional e deve ser reduzida para o importe de R$200,00 (duzentos reais), conforme a iterativa jurisprudência deste mesmo colegiado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO

VOLKSWAGEN S.A.,
com o fito de suspender a decisão que, nos Autos da Ação de Busca

e Apreensão de no 1019749-40.2024.8.11.0041, manejada em face
de
BENILDO ARRUDA

DE ALMEIDA
, deferiu o pedido de restituição do veículo apreendido em 5 dias,
sob pena de multa de 20% do valor da causa em favor do Estado.

Para tanto,
sustenta o agravante
que
desconhece
o suposto acordo
firmado
e
o
pagamento

das parcelas em atraso
.

A
duz que
a fraude
se deu pela conduta d
o
própri
o
agravad
o,
que deixou de agir com a devida cautela e diligência
ao
efetua
r
pagamento a terceiros
de
boleto
emitido
por meios não oficiais do banco.

Alega que

o agravado permanece inadimplente em relação às parcelas devidas,

o que justifica a retenção do bem pelo agravante.

Assevera
que
a aplicação de
multa de

20% sobre o valor da causa é desproporcional e irrazoável
.

L
iminar de efeito suspensivo
in
deferida à id.
231803170
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n.
230630670
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia ao acerto ou não, da decisão
que
deferiu o pedido de restituição do veículo apreendido em 5 dias,
sob pena de multa de 20%
sobre o
valor da
causa em favor do Estado.

Com efeito,o direito de o credor fiduciário reaver o bem que se encontra na posse do devedor está diretamente ligado à caracterização da mora do último, a teor do que dispõe o artigo 3°, do Decreto-Lei n° 911/69:

“Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá,
desde que comprovada a mora
, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário”.

No presente caso, verifica-se que

o requerido demonstrou que efetuou o pagamento das
três parcelas
do contrato de financiamento
que se encontravam em aberto,
em razão de
suposto
acordo proposto pela instituição
financeira, conforme
notificação de Id.

157753057
e comprovante de pagamento de Id.

157753060
.

Assim, e
m análise detida da situação fática e do conjunto probatório trazido aos autos, apura-se que é devida a responsabilização
do banco agravante
, uma vez que a sequência de acontecimentos, desde o
oferecimento
do acordo
, com o envio
da guia para regularização dos débitos
, até o efetivo pagamento, transmitiram ao consumidor confiança legítima na integridade da operação.

A corroborar, acrescenta-se que não há
nos documentos apresentados
falsidade grosseira a ser notada de imediato por quem não lida de forma cotidiana e profissional com a atividade bancária.

Por conseguinte, a fraude cometida por terceiro se inclui nos riscos da atividade (fortuito interno), que deve recair sobre o fornecedor, no caso, o banco
agravante.

Portanto, apesar das alegações de que não se beneficiou com o valor oriundo
da guia de pagamento falsa
, é responsabilidade da instituição financeira o ocorrido.

Por oportuno, colaciono entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula n. 479, ‘
in
verbis
’
:“
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Assim,
a realização d
o pagamento
das parcelas em aberto
pelo
requerido
, ainda que
mediante acordo
supostamente fraudulento
,
descaracteriza a mora do devedor, requisito este essencial para a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO DESCRITO NA INICIAL.
ALEGAÇÃO DE BOLETO FALSO E FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, O QUE DESCARACTERIZA A MORA. ACOLHIMENTO. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE IMPEDIU O PAGAMENTO DOS BOLETOS PELO AGRAVANTE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA DA PARTE DEVEDORA. NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO DO BEM APREENDIDO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 4a Câmara Cível - 0068933-38.2022.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADORA MARIA APARECIDA BLANCO DE LIMA - J. 04.03.2023)

(TJ-PR - AI: 00689333820228160000 Curitiba 0068933-38.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Maria Aparecida Blanco de Lima, Data de Julgamento: 04/03/2023, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 06/03/2023
)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDULENTO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - SÚMULA 479 DO STJ - AUSÊNCIA DA MORA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. -
As instituições respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno (Súmula 479 do STJ) - Confirmada a falha na prestação do serviço, que deu origem ao pagamento de boleto fraudado, deve ser reconhecida a quitação da parcela do contrato de financiamento e, portanto, descaracterizada a mora
- Tendo em vista a baixa complexidade de ações judiciais corriqueiras como as ações de busca e apreensão, os honorários advocatícios fixados na sentença devem ser reduzidos para o equivalente a 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.
v.v
- A comprovação da mora do devedor é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão com amparo no Decreto-Lei no 911/1969 - O pagamento de boleto falso, em benefício de terceiro estranho à relação jurídica firmada pelas partes, não é capaz de afastar a mora do devedor fiduciante,
devendo ser julgada procedente a ação de busca e apreensão.

(TJ-MG - AC: 50012610820218130335, Relator: Des.(a) Rinaldo Kennedy Silva, Data de Julgamento: 22/09/2022, 16a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 26/09/2022)

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. Pedido julgado procedente com fundamento na configuração da mora do consumidor. Reconvenção julgada improcedente.
Pagamentos, no entanto, que foram realizados por meio de boletos falsos, obtidos pelo réu seguindo as orientações fornecidas pela autora no carnê por ela emitido. Fraude que não era perceptível pelo consumidor. Indicação em todos os boletos falsos de que a autora era beneficiária dos valores. Nome dos reais beneficiários que apareceu apenas nos comprovantes emitidos após os pagamentos realizados casas lotéricas. Segundo e terceiro boletos falsos que continham, inclusive, o número do contrato celebrado entre as partes. Pagamentos efetuados de boa-fé que são válidos. Fraude que decorreu de fortuito interno. Falha na prestação do serviço pela instituição financeira evidenciada. Ausência de mora a justificar a apreensão do veículo.
Devolução do bem que é devida ou, caso impossível em razão da sua venda, é de rigor que a autora restitua ao réu os valores despendidos com as parcelas do financiamento. Danos morais configurados. Indenização fixada em R$5.000,00 em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de busca e apreensão e parcialmente procedentes as pretensões formuladas em reconvenção. Recurso parcialmente provido.

(
TJ-SP - AC: 10088638720218260099 SP 1008863-87.2021.8.26.0099, Relator: Milton Carvalho, Data de Julgamento: 25/02/2022, 36a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2022)

Desse modo
, deve ser
mantida a d
eterminação de
restituição do veículo apreendido
.

No que diz respeito ao valor da multa imposta,
verifica-se, contudo, que a multa

aplicada em
20%
sobre o
valor da
causa
se mostra desarrazoada e
desproporcional e deve ser reduzida para o importe de R$200,00 (duzentos reais), conforme a iterativa jurisprudência deste mesmo colegiado.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para reduzir a multa para R$200,00 (duzentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024